Tribunal: STF
Processo: ACO 2652
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CADASTROS DE INADIMPLENTES – ESTADO – INSCRIÇÃO – INADEQUAÇÃO. O prazo atinente ao pagamento do precatório, observado o artigo 100 da Constituição Federal, não evidencia inadimplência ou resistência à satisfação do débito a autorizar a inscrição do Estado em cadastro federal de inadimplentes.